Tribunal: CARF
Processo: 11080.732917/2018-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MINEIRO FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2021-03-25

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.732917/2018-88
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-008.062 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
27 de janeiro de 2020
Recorrente
DIBENS LEASING S/A - ARRENDAMENTO MERCANTIL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Exercício: 2019
CANCELAMENTO DO AUTO DE INFRAÇÃO. MULTA ISOLADA.
COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA.
Não deve ser aplicada a multa isolada por compensação não homologada (§ 17,
do artigo 74, da Lei no 9.430/96) quando o crédito pleiteado pelo Contribuinte é
reconhecido e as compensações homologadas nos autos do processo
administrativo em que se discute a legitimidade das Declarações de
Compensação, razão pela qual o auto de Infração lavrado tornou-se
insubsistente, devendo ser cancelado.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3402-008.060, de 27 de janeiro de 2020, prolatado
no julgamento do processo 11080.732978/2018-45, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Silvio Rennan do
Nascimento Almeida, Maysa de Sá Pittondo Deligne, Carlos Alberto da Silva Esteves (suplente
convocado), Cynthia Elena de Campos, Paulo Regis Venter (suplente convocado), Renata da
Silveira Bilhim, Thais de Laurentiis Galkowicz e Rodrigo Mineiro Fernandes (Presidente).
Ausente o Conselheiro Pedro Sousa Bispo, substituído pelo Conselheiro Paulo Regis Venter
(suplente convocado).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.732917/2018-88
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-008.062 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.732917/2018-88

Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Versa o presente processo sobre notificação de lançamento de multa por
compensação não homologada. A multa foi lavrada com base no § 17 do art. 74 da Lei no 9.430,
de 27 de dezembro de 1996, com alterações posteriores.
Notificada do lançamento, a interessada apresentou manifestação de
inconformidade alegando, em síntese: necessidade de suspensão da exigibilidade da multa; não
incidência de juros sobre multa de ofício.
Ato contínuo, Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
(DRJ) julgou improcedente a impugnação da contribuinte, fundamentando, em resumo, que:
O Acórdão recorrido possui a seguinte ementa, in verbis:
ASSUNTO: ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Exercício: 2019
MULTA.
COMPENSAÇÃO
INDEVIDA.
NOTIFICAÇÃO
ELETRÔNICA.
VEDAÇÃO DE EMENTA.
Ementa vedada, nos termos da Portaria RFB no 2724, de 2017.
Impugnação Improcedente.
Crédito Tributário Mantido
Cientificada dessa decisão, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário
pugnando pelo provimento do recurso e cancelamento da exigência fiscal. Em resumo, as razões
de defesa são as mesmas da manifestação de inconformidade, já relatada.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Pressupostos legais de admissibilidade
Nos termos do relatório, verifica-se a tempestividade do Recurso Voluntário, bem como
o preenchimento dos requisitos de admissibilidade, resultando em seu conhecimento.
Mérito
Trata-se de auto de infração lavrado em face da Contribuinte visando a cobrança de
multa isolada por compensação não homologada no valor de R$ 1.030.644,99, nos
termos do art. 74, § 17, da Lei no 9.430/96, incluído pelo art. 62, da Lei no 12.249, de
11/06/2010.
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-008.062 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.732917/2018-88

Do relato da autuação, extrai-se que da não homologação da PER/DCOMP no.
091160686026031313044581 por meio do Despacho Decisório proferido nos autos do
Processo Administrativo no 16327.900218/2015-16, a d. Autoridade Fiscal lavrou a
presente autuação para a cobrança de multa isolada prevista no artigo 74, § 17, da Lei no
9.430/964.
Na sua impugnação a Contribuinte pugnou pela necessidade de suspensão da
exigibilidade da multa de ofício, tendo em vista a existência de discussão administrativa
sobre as compensações realizadas nos autos do processo no Administrativo no
16327.900218/2015-16; ou, pelo menos, pela não incidência de juros sobre multa de
ofício, por ausência de previsão legal.
A DRJ julgou improcedente a impugnação do contribuinte. Ratificou a legitimidade do
lançamento realizado, pontuando que a multa é cabível diante da não homologação de
compensações efetivadas e que é cabível a sua aplicação, nada obstante o processo
administrativo em que se discute as compensações ainda esteja correndo, pendente de
análise de manifestação de inconformidade, tal fato não impede o Fisco de lançar,
porém suspende a exigibilidade do crédito tributário; quanto à aplicação dos Juros Selic
sobre a multa de ofício, entendeu plenamente aplicável, tendo em vista art. 61 e
parágrafos, da Lei no 9.430/96 c/c art. 161, do CTN.
Em síntese, em Recurso Voluntário a Contribuinte reitera o argumento da suspensão da
exigibilidade até decisão definitiva nos autos do PA no 16327.900218/2015-16, em
obediência ao § 18, do art. 74, da Lei no 9.430/96, razão pela qual a exigência da multa
aplicada não pode ser mantida.
Vejamos:
Correta a decisão de piso. O fato de estar pendente de julgamento definitivo o processo
administrativo que cuida de avaliar a legitimidade dos créditos pleiteados pela
Recorrente em Declaração de Compensação, não impede a autoridade administrativa de
promover o lançamento fiscal, porém a apresentação de manifestação de
inconformidade suspende a exigibilidade do crédito tributário, até sua constituição
definitiva, quando se inicia o prazo prescricional de cinco anos para a propositura da
ação de Execução Fiscal.
A multa aplicada se deu em decorrência da não homologação das Declarações de
Compensação, na forma do art. 74, § 17 da Lei no 9.430/96, vigente na data de
ocorrência do fato gerador, o que me parece adequado, caso se mantenha o Despacho
Decisório proferido nos autos do processo administrativo no16327.900218/2015-16, que
não homologou a compensação pleiteada – motivo da lavratura do auto de infração.
Contudo, antes de adentrar no estudo dos argumentos de defesa deste Recurso
Voluntário, preliminarmente, é importante destacar que o Recurso Voluntário interposto
no processo administrativo no16327.900218/2015-16, em que se discute a legitimidade
da Declaração de Compensação e o crédito nele veiculado, também é objeto de análise
por esta Conselheira.
Após avaliar os argumentos trazidos pela Contribuinte naquele processo, conclui que o
Recurso Voluntário deveria ser provido para cancelar o Despacho Decisório e
determinar que os autos retornem à DRF de origem para nova análise, avaliando os
créditos requeridos pela Contribuinte, considerando legítima a exclusão da base de
cálculo da COFINS as receitas decorrentes dos lucros da alienação de bens arrendados.
Desta forma, como a Fiscalização partiu de premissa equivocada para não homologar a
Declaração de Compensação, novo despacho decisório deverá ser prolatado, com a
análise dos créditos alegados na forma da legislação pertinente.
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-008.062 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.732917/2018-88

Assim, não há que se cogitar, neste momento, de aplicação de multa isolada por
compensação não homologada, já que ainda não se sabe se tais compensações, de fato,
serão ou não homologadas, razão pela qual o auto de Infração ora combatido tornou-se
insubsistente, devendo ser cancelado.
Desta forma, restam prejudicados os argumentos de defesa deste Recurso Voluntário.
Dispositivo
Ante o exposto, conheço e dou provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
Conclusão
Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas não obstante os dados específicos do processo paradigma
citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes – Presidente Redator

Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital